Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-82.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-82
.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME - CNPJ: 23.318.032/0001-35 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 07.033.843/0001-33 (RECORRENTE), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

2.
Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. O fundo público (Fundo Municipal de Turismo de Barra do Garças)
tem como ente responsável o Município de Barra do Garças, motivo pelo qual este é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre cobrança de valores referente a serviço prestado ao fundo por ele criado e administrado.

3.

Considerando que o recorrente se limitou a combater os fundamentos da sentença quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o caso é de manutenção da sentença quando aos outros tópicos não recorridos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Barra do Garças
em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial para condenar os Reclamados a pagar à quantia de R$ 1.562,53 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) à Reclamante, a título de dano material, referente à serviços contratados e não quitados.

O recorrente suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
, sustentando que não realizou nenhuma transação comercial com a empresa recorrida e que esta contratou tão somente com o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR. Desta feita, argumenta que o Município de Barra do Garças/MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Os demais termos da sentença se encontram atingidos pelo trânsito em julgado, vez que não abrangidos no recurso interposto.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023